Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707993-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA DESPACHO 1. Diante da juntada da procuração de ID no 70266184, a agravada passou a ser patrocinada por advogado particular, o que exclui a legitimidade da Defensoria Pública para a defesa dos seus interesses. 2. Comunique-se à origem para que seja retificada a autuação. 3. Após, inclua-se em pauta de julgamento. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO